Tribunal: TJMT
Processo: 1023111-94.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023111-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ENPRON CONSTRUCOES, REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 15.693.527/0001-16 (APELADO), CARLOS RENATO ROCHA - CPF: 011.400.131-65 (APELADO), WANDERLAN ROSA MAGALHAES - CPF: 361.123.131-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – NÃO ALTERAÇÃO – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
RECURSO PROVIDO
.

O vencimento antecipado da dívida não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o vencimento da última parcela da dívida.

Sentença anulada para afastar o reconhecimento da prescrição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023111-94.2017.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

ENPRON CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EIRELI – EPP E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1023111-94.2017.8.11.0041
,
ajuizada em face de
ENPRON CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EIRELI – EPP, CARLOS RENATO ROCHA
e
WANDERLAN ROSA MAGALHAES
, que reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência da citação dos executados dentro do prazo prescricional, e, de consequência, julgou e declarou extinto o processo, com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC, condenando o banco ao pagamento das custas, porém sem honorários por ausência de angularização processual.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que não houve desídia de sua parte a levar pela ocorrência da extinção da ação, pois “
sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação
” (sic).

Argumenta que “
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata
” (sic).

Aponta que “
O prazo para averiguação da ocorrência da prescrição nestes casos deve ser contado a partir do vencimento da última parcela estipulada no contrato, a qual (84/84) vencerá em 05/07/2023
” (sic) e considerando que a ação foi ajuizada em 01/08/2017, logo, não operada a prescrição.

Assim, assegura que a teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para afastar a prescrição, determinando-se o regular processamento do feito (Id. 173247544).

Sem contrarrazões por ausência de angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em face de
ENPRON CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI EPP, CARLOS RENATO ROCHA e WANDERLAN ROSA MAGALHAES
, almejando o recebimento da Cédula de Crédito Bancário de n. 492.101.086, firmada em 05/08/2015, no valor de R$443.145,72 (quatrocentos e quarenta e três mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), para pagamento em 84 prestações mensais.

A ação de execução foi ajuizada em 01/08/2017 e decisão inicial proferida em 09/10/2017.

Após diversas tentativas de citação dos executados e após ser intimado a se manifestar acerca do decurso de prazo prescricional, manteve-se inerte.

Consequentemente, sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência da citação dos executados dentro do prazo prescricional, e de consequência, julgou e declarou extinto o processo, com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC, condenando o banco ao pagamento das custas, porém sem honorários por ausência de angularização processual.

A apelante aduz que o prazo para averiguação da ocorrência da prescrição nestes casos deve ser contado a partir do vencimento da última parcela estipulada no contrato, a qual venceu apenas em 05/07/2023.

Com razão a recorrente.

Isso porque, o vencimento antecipado de dívida parcelada, em razão do inadimplemento, não altera o termo inicial da prescrição, portanto, mante-se o vencimento da última parcela acordada como o marco para o termo inicial da prescrição.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CONTRATO DE TRATO
SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). 2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para se acolher a argumentação do recorrente de que a citação ocorreu após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, seria necessário o exame dos elementos fático-probatórios dos autos uma vez que a premissa fática defendida no recurso, de que a citação teria ocorrido somente em 20/5/2019, não ficou assentado no acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração objetivando sanar essa eventual omissão. Assim, o recurso especial encontra óbice, quanto a essa argumentação, na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1914456 SP 2021/0179009-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1534625 SP 2019/0192569-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS NO TRIÊNIO LEGAL (ART. 52 DO DECRETO-LEI N. 413/1969 C/C ART. 70 DA LUG)–
PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO EXEQUENDO – PRECEDENTES DO STJ
– TESE 1.1 DO TEMA IAC N. 1 DO STJ – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE TRÊS ANOS ININTERRUPTOS - ATRASO DECORRENTE DE FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO. Consoante a orientação do STJ, a contagem do prazo prescricional para a ação executiva que visa ao recebimento da totalidade do débito oriundo de nota de crédito industrial está adstrita à data de vencimento da última parcela, não sendo influenciada por eventual vencimento antecipado. De acordo com a Tese 1.1 do Tema IAC n. 1, a prescrição intercorrente somente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado – no caso, o trienal, por força das normas do art. 52 do Decreto-Lei n. 413/1969 c/c art. 70 da LUG (REsp 1.183.598/RJ) – conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do CC/2002. Consoante a Súmula 106 do STJ, se ajuizada a execução dentro do quinquênio legal, e efetivada tempestivamente a citação dos executados, não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição se a demora na satisfação do crédito exequendo se deu por falhas no mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de anos no exame das postulações dos credores, no cumprimento das determinações do juízo e na prática de atos ordinatórios.”
(TJ-MT - AC: 10119577920178110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA -
VENCIMENTO ANTECIPADO - MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
- PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO O vencimento antecipado da dívida não acarreta a alteração do marco inicial para contagem da prescrição da cobrança de divida representada por cédula rural, que é contado a partir do dia do vencimento da última prestação.”
(TJ-MT - APL: 00064308720168110013 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/02/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/02/2018)

No presente caso, nota-se que o título exequendo é uma cédula de crédito bancário, com vencimento final em 05/07/2023 (id. 173247428 - Pág. 1), cujo prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às
Cédulas de Crédito Bancário
, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nessa perspectiva, o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII do Código Civil, institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Pois bem. Considerando que o vencimento final da dívida ocorreu em
05/07/2023
, o exequente teria até
05/07/2026
para ajuizar a presente ação, de forma que não ocorreu a prescrição da pretensão executada.

A despeito do termo inicial do prazo prescricional, cito os precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– COMPRA E VENDA DE SOJA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
- INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 784, III E 206, § 5º, inciso I, AMBOS DO CPC – PRAZO QUINQUENAL - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'
. (Precedente do STJ no AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP). Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.”
(TJ-MT - AI: 10072005820238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- PRESCRIÇÃO TRIENAL –
TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
- OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 3º do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos. O reconhecimento da prescrição é mantido, quando ação de execução é ajuizada após o triênio,
contado a partir da data de vencimento da última parcela estipulada no contrato
.”
(TJ-MT - AC: 00470283320158110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANC
ÁRIA – PRAZO TRIENAL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
- RECURSO NÃO PROVIDO. A prescrição, no caso da Cédula de Crédito Bancário, é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genébra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC). Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu.
O prazo para averiguação da ocorrência da prescrição nestes casos deve ser contado a partir do vencimento da última parcela
.”
(TJ-MT 00070978620168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a prescrição e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023